Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA A GARANTIA DO JUÍZO. DISCUSSÃO DA DÍVIDA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA.

1) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito.

2) O depósito do valor objeto de cumprimento de sentença apenas para a garantia do juízo seguido de impugnação em que se discute a dívida não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

3) Agravo de instrumento desprovido.